Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. APURAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.

1. A parte ré apresentou documentos perante o d. Juízo “a quo” que comprovam a sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, e o impugnante não trouxe aos autos elementos aptos a modificar a hipossuficiência alegada.

2. Em virtude da excepcionalidade da medida, a quebra de sigilo bancário e fiscal é permitida em hipóteses excepcionais nas quais não estejam evidenciadas outras formas possíveis e menos gravosas para que haja comprovação da capacidade econômica apurada, sob pena de violação ao artigo 5°, inc. XII, da Constituição Federal.

3. Na hipótese, ao tempo em que solicitado o afastamento do sigilo do alimentante, este integrava microempresa (ME) sob a forma de empresário individual, oportunidade em que aludida circunstância não foi ponderada pelo d. Juízo sentenciante, impossibilitando que eventuais rendimentos obtidos pelo requerido viessem a constituir a base de cálculo para a aferição da efetiva capacidade econômica do alimentante, sendo que o princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer em relação aos demais.

4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.